Tribunal: STF
Processo: ARE 1437017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELA PRÁTICA DURANTE A NOITE, PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (CÓDIGO PENAL, ART. 150, § 1º, NOS MOLDES DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NA ESPÉCIE E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA, ANTE O NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE QUEIXA PELA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE QUE INTENTAVA TÃO SOMENTE DETERIORAR O CARRO DO ATUAL COMPANHEIRO DA OFENDIDA, DE MODO QUE O INJUSTO PELO QUAL RESTOU CONDENADO DEVE SER ABSORVIDO PELO CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA PERQUIRIÇÃO DO MOTIVO QUE ENSEJOU A INVASÃO DE DOMICÍLIO ALHEIO. PROCEDER PERFEITAMENTE SUBSUMIDO AO TIPO PELO QUAL RESTOU CONDENADO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    DOSIMETRIA DA PENA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. AVENTADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, "F", DO ESTATUTO REPRESSIVO. DESCABIMENTO. AGENTE QUE SE PREVALECEU DA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO COM A OFENDIDA PARA A PERPETRAÇÃO DA CONDUTA. PRECEITO QUE NÃO POSSUI A ELEMENTAR DE SER PRATICADO CONTRA MULHER. CONCOMITANTE NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NA ESPÉCIE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 385.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente